Tribunal: TJMT
Processo: 0008086-18.2019.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL No 0008086-18.2019.8.11.0064
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ALEX PAULO RIBEIRO NEVES
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 105080037):
APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR PARA O MÍNIMO LEGAL – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ERRONEAMENTE VALORADA – CULPABILIDADE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL CONFUNDIDA COM AQUELA RELATIVA AOS ELEMENTOS INTEGRANTES DO CONCEITO DE CRIME –– EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘F’, DO CÓDIGO PENAL – DUPLO APENAMENTO PELA MESMA CIRCUNSTÂNCIA – OCORRÊNCIA – PENA READEQUADA – RECURSO PROVIDO.
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (Enunciado Criminal n. 12 do TJMT).
Inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.
É elementar ao tipo penal de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006) que a ação delituosa seja praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra vítima mulher, de modo que configura bis in idem a incidência concomitante da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal.
Nas razões recursais, o recorrente alega que o Tribunal de Justiça Estadual contrariou o disposto nos artigos 24-A da Lei no 11.340/06 e 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, ao decidir pela configuração de bis in idem na espécie (Id. 106864999).
Recurso tempestivo (Id. 106944489).
Contrarrazões (Id. 109793487).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que os recursos especiais atendem aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas nestes recursos, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
O órgão fracionário desta Corte, ao prover o recurso defensivo, consignou que:
“(...) a defesa requereu a exclusão da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, pois ‘a agravante em questão já faz parte da natureza jurídica do delito, o constituindo, de maneira que sua aplicação leva a uma dupla valoração do mesmo elemento em prejuízo do condenado’.
De fato, é elementar ao tipo penal descrito no art. 24-A da Lei 11.340/2006 que ação delituosa seja praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra vítima mulher, de modo que configura bis in idem a utilização da circunstância legal em questão para agravar a pena.
(...)
Assim, excluída a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, reduzo a pena provisória para 4 meses e 15 dias de detenção, por tratar-se de réu reincidente. Em seguida, reconhecida a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inciso III, alínea ‘d’), mantenho a redução da pena em 1 mês, encontrando a reprimenda provisória de 3 meses e 15 dias de detenção.”
Nesse contexto, sustenta o recorrente que a agravante prevista na alínea "f" do inciso II do artigo 61 do Código Penal não representa bis in idem.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, o presente recurso deve ser admitido pela aduzida afronta legal.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça